Tribunal: TJDFT
Processo: 0017149-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0017149-27.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: 5 ESTRELAS SPECIAL SERVICE LIMP E SERV AUXILIARES LTDA D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL a se manifestar acerca do pedido formulado pela empresa 5 ESTRELAS SPECIAL SERVICE LIMP E SERV AUXILIARES LTDA (ID 21379358). Brasília, 11 de dezembro de 2020 03:13:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator